Tribunal: STF
Processo: RE 1449291
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual julgado prejudicado o recurso extraordinário, em razão do anterior provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular que não há prejudicialidade do apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos 2º e 5º, II e XLVI, da Lei Maior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 155, § 4º, DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.087. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP). 2. Em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação desta Corte Superior, a majorante do furto praticado durante repouso noturno deve ser afastada no caso ora em exame, em que o agravado foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, I e III, do CP). 3. Agravo regimental não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não atendeu a pretensão da parte ora embargante, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a análise do recurso.



    Contra o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, maneja recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Cataria. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, II e XLVI, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo não assistir razão ao recorrente.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o exame de eventual afronta ao preceito constitucional apontado, consagrador do princípio da legalidade (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (STF-AI-AgR-495.880/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 05.8.2005; STF-AI-AgR-436.911/SE, Rel.Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.6.2005; STF-RE-AgR-154.158/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.9.2002 e STF-RE-153.781/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ 02.02.2001).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente